Tribunal: TJDFT
Processo: 0005073-69.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005073-69.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38215731, foi determinada a expedição de precatórios em favor dos substituídos processualmente JOSÉ BATISTA DA CRUZ, JOSÉ DE ALMEIDA DOS SANTOS, JOSÉ ELIAS NERES PEREIRA, JOSÉ EVANCY XIMENES OLIVEIRA, JOSÉ EVANGELISTA DA CUNHA e JOSÉ GILVAN CAMPOS DE ANDRADE. A Contadoria Judicial, no ID: 40540149, colacionou aos autos nova planilha de valores. No ID: 40593271, consta promoção da Secretaria do Conselho Especial noticiando que verificou que nos cálculos homologados (ID 37236026, fls 7 e 11) há duplicidade de quantias referente ao credor JOSÉ DE ALMEIDA DOS SANTOS (CPF: 344.064.501-06). Ademais, pontuou que nos novos cálculos da Contadoria (ID 40540149 ) ocorreu uma diferença total no valor de R$ 2.061,14 (dois mil, sessenta e um reais e quatorze centavos) a maior. As partes foram intimadas sobre a promoção da Secretaria do Conselho Especial e o SINDIRETA afirmou que a planilha de cálculos (ID 37236027, p 11) é referente ao substituto JOSÉ ELIAS NERES PEREIRA, tratando-se de mero erro gráfico, na qual não afeta os valores devidos ao referido credor. Além disso, destacou que a Contadoria Judicial nos cálculos de ID 37236027 aplicou o coeficiente da SELIC de maio/2022 (4,2500%), e nos cálculos de ID 40540149, foi empregado a SELIC de julho/2022 (6,3000%), o que ocasionou a referida diferença (ID 41574827). No ID: 41867274, o Distrito Federal, por sua vez, concordou com o exequente em sua manifestação sobre a promoção da Secretaria do Conselho Especial e pugnou pela remessa dos autos à Contadoria Judicial para se pronunciar. No ID: 41866659, o SINDIRETA pleiteou a habilitação dos sucessores processuais do servidor falecido JOSÉ EVANGELISTA DA CUNHA, o cancelamento do PCT PJE 0738036-35.2022.8.07.0000 expedido em seu favor e pugnou ao fim pela expedição de requisição de pequeno valor em favor dos respectivos sucessores processuais. O Distrito Federal não se pronunciou sobre os pedidos do SINDIRETA, embora intimado (ID: 43118381). É o relato necessário. Passo a decidir. HABILITAÇÃO PROCESSUAL (SERVIDOR JOSÉ EVANGELISTA DA CUNHA) Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (grifo nosso) Na espécie, foi comprovado o óbito de JOSÉ EVANGELISTA DA CUNHA, bem como apresentados os documentos dos sucessores e a regular representação destes em juízo pelos seguintes documentos de ID: 41866659: i) José Evangelista da Cunha - CNH à fl. 651 e certidão de óbito à fl. 652; ii) Maria Luiza Gonçalves da Cunha (viúva) - RG à fl. 648, procuração à fl. 647, certidão de casamento à fl. 653 e quota sucessória no percentual de 50% (fl. 646); iii) JOSÉ WELINGTON GONÇALVES DA CUNHA (filho) - RG à fl. 650, procuração à fl. 649 e quota sucessória no percentual de 50% à fl. 646 e iv) termo de inventário à fl. 654-658. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado (ID: 43118381), além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Pelo exposto, admito a habilitação de MARIA LUIZA GONÇALVES DA CUNHA e de JOSÉ WELINGTON GONÇALVES DA CUNHA à sucessão processual de JOSÉ EVANGELISTA CUNHA. Preclusa esta decisão, decidirei sobre o pedido de cancelamento do PCT n. 0738036-35.2022.8.07.0000. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador